Tribunal: TJDFT
Processo: 0003786-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
O réu Gustavo Cavalcante Vieira interpôs recurso de apelação, tendo seus advogados requerido que as razões fossem apresentadas no Tribunal (ID 15952307 e ID 15952308), nos termos do artigo 600, § 4o, do CPP. Conquanto intimada a defesa pelo DJe em 14/5/2020 (ID 16002445), ela deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar as razões recursais (ID 16491517). Reitere-se a intimação dos referidos causídicos, a fim de apresentar as devidas razões recursais, atentando-se para o prazo legal. Caso se mantenham inertes, intime-se pessoalmente o réu Gustavo Cavalcante Vieira, oportunizando-lhe a constituição de novo advogado no âmbito desta apelação criminal, ficando advertido de que, caso não o faça no prazo de dez dias, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública para apresentar as razões recursais e prosseguir na defesa. I. Brasília/DF, 02 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator